Tribunal: STF
Processo: ARE 1566140
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOEXCLUSIVO DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DEVULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CP). 1. PRELIMINAR. PLEITO DE NULIDADEPOR IMPARCIALIDADE E INCOMPETÊNCIA DO PERITO. NÃO ACOLHIMENTO. DEVER LEGAL DE INFORMAR QUE TOQUES MANUAIS NÃO DESCARTAMEVENTUAL ABUSO SEXUAL. 2. MÉRITO. 2.1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃODE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM RAZÃO DE O CRIME TER SIDOPRATICADO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.015/2009. NÃOACOLHIMENTO. VÍTIMA NASCEU EM JUNHO DE 2002 E INFORMOU QUE NADATA DOS ABUSOS TINHA 7 ANOS E MEIO. SEGUNDO ABUSO ACONTECEU3 MESES APÓS O PRIMEIRO. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 711 DOSTF. DELITO OCORREU APÓS AGOSTO DE 2009. 2.2. PLEITO DEABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRADA VÍTIMA TEM ESPECIAL IMPORTÂNCIA EM DELITOS DE NATUREZASEXUAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA REFORÇADO PELAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE DE LAUDO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL SE CONSUMACOM A PRÁTICA DO ATO LIBIDINOSO. 3. RECURSO CONHECIDO EDESPROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA NOS TERMOS DOPARECER DA PGJ.



    1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta por José Roberto Pereira Martins emface de sentença (fls. 347/360) proferida pela Vara Única Criminal da Comarca de Russas, a qual condenou o recorrente pelo cometimento do delito previsto no art. 217-A, do CP, em regime inicial fechado, a uma pena de 12 anos de reclusão;



    2. Preliminar – Da análise da nulidade do laudo pericial. Em suas razões recursais, às fls. 371/385, a defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade da perícia, pois, apesar de o perito atestar, em seu laudo, a inexistência de qualquer vestígio do suposto abuso sexual (fls. 23-24), afirmou que não é possível descartar que a vítima sofreu abuso sexual, colocando análise do estado psicológico da vítima, o que deveria ser feito por um perito com formação em psicológica, tal como psicólogo. Diferente do informado pelo recorrente, no caso concreto, o perito não realizou nenhuma análise psicológica na vítima, pelo contrário, informou que emrazão de os abusos terem ocorridos por manipulação genital, tais fatos não geramvestígios a serem analisados na perícia, razão pela qual não é possível descartar eventual abuso unicamente pela ausência de achados periciais. Assim, verifica-se que o perito apenas esclareceu, como devido por sua profissão, que toques manuais não deixam vestígio, e, consequentemente, não podem ser comprovados pela perícia. Logo, não acolho a tese defensiva neste ponto;



    3. Mérito. 3.1. Da análise do pedido de desclassificação do delito de estupro de vulnerável para importunação sexual. Em suas razões, às fls. 371/385, a defesa alega que a vítima narrou que os abusos iniciaram em 2009, quando inexistia a figura típica do estupro de vulnerável, e sim, de importunação sexual. Ademais, coma desclassificação para importunação sexual, o delito estará prescrito. O tipo penal de estupro de vulnerável foi introduzido pela publicação da Lei nº 12.015, em 7 de agosto de 2009, com vigência na mesma data. Em sede policial, as testemunhas Ronaldo Adriano (fls. 35/36), Rosilene Maia de Aguiar (fls. 38/39), Ana Maria Lopes (fls. 41/42) e Francisco José (44/45) informaram que os abusos iniciaram em 2009, sem especificarem o mês. A vítima GKMO e sua genitora informaram em que os abusos iniciaram quando a infante tinha 7 anos e meio de idade. Conforme guia policial, à fl. 17, a vítima nasceu em 09/06/2002. E ainda, a vítima e sua genitora informaram, em seus depoimentos judiciais, que quando iniciaram os abusos, aquela tinha 7 anos e meio de idade. Assim, depreende-se que o delito ocorreu após agosto de 2009, visto que a vítima nasceu em junho de 2002 e contava com 7 anos e meio, ocasião em que o delito ocorreu entre novembro e dezembro. Ademais, a genitora da vítima informou que a segunda vez ocorreu 3 meses após a primeira vez. Logo, pela continuidade delitiva, nos termos da súmula 711 do STF1 , ainda que o primeiro delito tivesse ocorrido em junho, quando a vítima tinha 7 anos completos, o segundo teria se sucedido após a vigência da Lei nº 12.015/09. Assim, diante da vigência da lei nº 12.015/09, na época dos fatos, não é possível a desclassificação de estupro de vulnerável para importunação sexual, razão pela qual não acolho a tese defensiva;



    3.2. Da análise da autoria e da materialidade em relação ao crime de estupro de vulnerável. Em sede recursal, às fls. 371/385, a defesa pugna pela absolvição por ausência de provas, eis que a condenação foi baseada exclusivamente na palavra da vítima, a qual somente denunciou após o término do relacionamento do recorrente com sua genitora, demonstrando assim vingança por conta do término do relacionamento. A vítima GKMO informou em seu depoimento judicial que o recorrente levantou seu vestido e baixou sua calcinha, pegando em sua região íntima, sem penetrar, quando tinha 7 anos e meio de idade. Nos crimes de natureza sexual, em maior parte ocorridos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas oculares, empresta-se valor preponderante às declarações das vítimas, diante da dificuldade da obtenção de prova direta. Corroborando como depoimento da vítima, a declarante RoseMary Maia, mãe da vítima, narrou que quando aconteceu os fatos a vítima tinha 7 anos e meio e disse que o recorrente passou a mão em suas partes íntimas. A testemunha Rosilene Maia de Aguiar informou que o recorrente assumiu que abusou a vítima. Em sede policial, o irmão do recorrente, Ronaldo Adriano da Silva Pereira, narrou que José Roberto havia assumido o delito, mas que estava arrependido (fl. 35). Assim, diferente do que foi alegado pela defesa, a condenação não foi baseada exclusivamente na palavra da vítima. Ademais, em que pese o recorrente informar que a denúncia foi motivada por vingança, inexiste qualquer prova nos autos que sustentem tais fatos, pelo contrário, a vítima informou que nunca teve discussões com o recorrente e não demonstrou qualquer favorecimento com os fatos, e sim que era um assunto extremamente doloroso e difícil de ser exposto. Ressalto que é entendimento dos tribunais superiores de que para a consumação do delito de estupro de vulnerável não é necessária a penetração, bastando a realização de atos libidinosos, como no caso concreto. Cumpre reconhecer que a condenação foi exarada com acerto, fincada nos inequívocos elementos de prova dos autos, não havendo dúvidas de que o apelante praticou atos libidinosos com a vítima, menor de 14 (catorze) anos à época dos fatos, o que configura o delito previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Assim, não acolho a tese defensiva e ratifico a condenação de fls. 347/360, por seus próprios fundamentos;



    3.3. Dosimetria. Assim, em relação à dosimetria da pena, ante o efeito devolutivo aprofundado/amplo, em que o juízo ad quem é livre para apreciar aspectos que não foram suscitados pelas partes (súmula 55 do TJCE), consigno que realizei a análise e não reduções a serem feitas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente